Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-84.2020.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Quadro probatório firme e seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena que não comporta modificação – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis – RECURSO MINISTERIAL – Regime prisional fechado que se

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Quadro probatório firme e seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena que não comporta modificação – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis – RECURSO MINISTERIAL – Regime prisional fechado que se revela o único cabível na hipótese – Inteligência do art. 33, § 3o, do CP - Recurso defensivo desprovido e da acusação integralmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500043-84.2020.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante/apelado
HERICK FELIPE FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
2
Apelação
Criminal
com
Revisão
no
1500043-84.2020.8.26.0025
Origem: Vara Única/Angatuba
Magistrada: Dra. Larissa Gaspar Tunala
Apelantes/Apelados:
HERICK
FELIPE
FERREIRA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 39413
APELAÇÕES
ROUBO
RECURSO DEFENSIVO –
Absolvição - Materialidade e autoria delitivas nitidamente
demonstradas
Palavras e reconhecimento da vítima

Validade - Quadro probatório firme e seguro, estando apto a
embasar um decreto condenatório Pena que não comporta
modificação

Circunstâncias
judiciais
amplamente
desfavoráveis
RECURSO MINISTERIAL
Regime
prisional fechado que se revela o único cabível na hipótese
Inteligência do art. 33, § 3o, do CP - Recurso defensivo
desprovido e da acusação integralmente provido.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos em face da r. sentença de fls. 245/252, a qual
condenou HERICK FELIPE FERREIRA, por incursão no art.
157, do CP, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-
multa.
Narra a denúncia que, por volta das 12
horas, do dia 23 de dezembro de 2019, na rua Laurinda Pio
Gomes, n. 819, Vila Gomes, na cidade de Campina do Monte
Alegre, Comarca de Angatuba, o ora acusado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu
cerca de R$ 17.850,00 das vítimas Dieliton de Lima Pereira e
Regina de Lima Pereira. Apurou-se que o réu soube que a loja
“DR Modas”, da vítima Regina, estava funcionando como
correspondente bancária do “Banco Bradesco” e que,
portanto, mantinha altas quantias em dinheiro, decidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
3
roubá-la. No dia dos fatos, por volta da hora do almoço, o
acusado foi até a loja, colocou uma camiseta no rosto, dirigiu-
se até a administração e, ao ver a vítima Dieliton, mostrou-
lhe a faca que portava, anunciando o assalto, dizendo “passa
tudo, passa tudo, perdeu, não fala nada senão te mato”. Ato
contínuo, o acusado pegou a sacola plástica que trazia
consigo e passou a colocar o dinheiro nela, exigindo a ajuda
da vítima Dieliton. Como havia estudado com a vítima e
percebendo que ela o havia reconhecido, o réu tirou a blusa
do rosto, puxou a vítima e, apontando-lhe a faca, disse: “você
me conhece, você me conhece... se você contar para alguém,
eu vou matar você”. Em seguida, o réu fugiu na posse dos
valores (fls. 75/76).
O Ministério Público, por meio de seu
recurso, busca, tão somente, a imposição do regime mais
gravoso (fechado), tal como autoriza o art. 33, § 3o, do CP
(fls. 265/274).
A Defesa do réu, de seu turno, busca a
absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória.
Salienta que o acusado sempre negou os fatos imputados,
tendo a vítima Dieliton apresentado versões contraditórias
nas oportunidades em que ouvida. Consigna que as
testemunhas de acusação, da mesma forma, além de não
terem
presenciado
o
crime,
prestaram
declarações
colidentes. Assinala, ainda, que, conforme testemunhas de
defesa, o acusado encontrava-se em local outro quando dos
fatos. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base ao
mínimo legal, porquanto não existentes elementos a
justificar sua exasperação. Ainda, intenta a fixação do
regime aberto (fls. 254/261).
Ofertadas as contrarrazões respectivas
(fls. 275/280 e 292/299), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo acolhimento do apelo ministerial e pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 312/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
4
Relatei.
O
recurso
defensivo
não
merece
acolhimento, ao passo que o ministerial comporta integral
provimento.
A materialidade e autoria delitivas estão
demonstradas pela farta documentação juntada aos autos, a
saber: portaria (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls.
04/06 e 07/08), bem como, e principalmente, pela prova
oral produzida.
Vejamos.
Em solo policial, o réu relatou que, no dia
dos fatos, foi até a casa de sua genitora e, em seguida, foi
pescar em um rancho da família, onde permaneceu a tarde
toda, saindo do local por volta das 18h00min. Disse que,
quando chegou em sua residência, sua esposa disse que a
polícia havia estado no local, à sua procura. Afirmou ela,
ainda, que foram realizadas buscas no imóvel, mas nada foi
encontrado. Salientou que não teve qualquer participação no
delito em comento (fls. 62/63).
Em Juízo, uma vez mais, negou os fatos a
ele imputados. Disse que nunca pegou nada de ninguém e
sempre trabalhou honestamente. Relatou que, no dia dos
fatos, saiu de casa e se dirigiu à residência de sua mãe,
onde tomou um copo de leite. Disse que, em seguida, foi até
a casa de seu irmão, pegou as chaves e foi até o rancho.
Afirmou que ficou em tal rancho o dia todo, pescando. Disse
não saber o porquê estar sendo acusado do presente crime.
Sublinhou não ter qualquer amizade ou inimizade com as
vítimas. Afirmou que apenas os conhecia da cidade, por se
tratar de uma cidade pequena. Disse que sua esposa falou
que ele passaria na Prefeitura para sacar dinheiro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
5
acabou não passando lá. Consignou que não avisou sua esposa
que iria ao rancho, senão ela teria mencionado aos policiais.
Admitiu ter estudado com a vítima, salientando que nunca
foi seu amigo, apesar de morarem também próximos. Negou
ter tido conversa com a vítima um mês antes dos fatos.
Salientou, ainda, que não tentou fugir do local em que
abordado, ao contrário do consignado pelos agentes policiais
(gravação digital).
A pueril e fantasiosa versão ofertada
pelo réu, entretanto, não se coaduna com os demais
elementos de provas coligidos, que são suficientes para
atestar seu envolvimento no delito patrimonial em comento.
Com efeito, o ofendido Dieliton de Lima
Pereira, perante a autoridade policial, disse que ele e sua
genitora, há aproximadamente 05 meses, passaram a ser
correspondentes
bancários
do
Banco
Bradesco,
com
funcionamento na loja DR Modas. Narrou que, no dia dos
fatos, por volta das 12h00min, assim que fechou o
estabelecimento para o almoço e enquanto contava o
dinheiro do movimento, percebeu que seu cachorro latia e,
indo verificar o que acontecia, foi surpreendido por
indivíduo com um pano no rosto e em poder de uma faca,
dizendo “passa tudo, passa tudo, perdeu, não fala nada
senão te mato”. Relatou que este indivíduo já se encontrava
em poder de uma sacola de plástico, no interior da qual
colocou todo o dinheiro, com o que inclusive o auxiliou, por
medo. Salientou que, enquanto colocava o dinheiro na sacola,
pela voz do meliante, pôde perceber que se tratava do
indivíduo Herick Felipe Ferreira, ora réu, conhecido por
“Benê”. Esclareceu que já havia estudado com referido
indivíduo e que o conhecia bem, por morarem em locais muito
próximos. Sublinhou que, após pegar todo o dinheiro, o réu o
puxou para a área da casa e, apontando a faca que trazia,
disse “você me conhece, você me conhece”, momento em que
ficou em silêncio, temendo a atitude de Herick. Salientou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
6
todavia, que o próprio Herick retirou o pano de sua cabeça,
revelando sua identidade, oportunidade em que ainda
afirmou “se você contar para alguém eu vou matar você”.
Disse que, em seguida, o acusado saiu do local, andando
normalmente em direção à sua residência. Consignou que,
logo após o roubo, ligou para sua mãe Regina, contando o que
havia se passado, entrando em seguida em contato com o
gerente do Banco Bradesco, de nome Isaías. Disse que,
ainda, ligou para a Polícia Militar e avisou sobre o ocorrido,
momento em que, enquanto fechava o portão, viu novamente
o réu Herick andando para outra direção. Salientou que,
enquanto esperava a polícia, a Guarda Municipal apareceu no
local, ocasião em que lhes noticiou os fatos. Disse que tais
agentes, então, dirigiram-se à casa do acusado, mas não o
encontraram no local. Relatou que sua genitora lhe informou
que, um dia após o presente crime, a esposa de Herick,
Janaína, procurou por ela e, chorando, pediu para que fosse
retirada a “queixa”, dizendo que o acusado devolveria parte
do dinheiro, uma vez que algum montante ele já havia
gastado. Ressalvou que na ocasião também se encontrava a
irmã de sua genitora, chamada Eva. Salientou que estava
com muito medo do ocorrido e que temia por sua vida, em
razão de ameaças e por ter identificado, sem nenhuma
dúvida, o ora réu como autor do crime por ele suportado
(fls. 09/10).
Ainda na fase extrajudicial, em uma
segunda oportunidade, declarou o ofendido Dieliton que não
se fazia necessário o reconhecimento pessoal do ora
acusado, uma vez que já o havia reconhecido no momento do
roubo, sem sombra de dúvidas (fls. 47).
Em Juízo, de seu turno, narrou a
dinâmica dos presentes fatos de forma contundente.
Tratou, ainda, de reconhecer o presente réu na audiência
realizada, assinalando que se tratava, deveras, do autor do
crime em comento. Relatou, ademais, que, no dia dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
7
estava fazendo o fechamento do caixa, para levar o dinheiro
diário até a agência bancária. Narrou que era horário de
almoço e fechou a porta para fazer a contagem do dinheiro.
Salientou que, neste momento, ouviu barulhos no portão e
latido do cachorro. Disse que o réu entrou pelo portão da
casa e teve ingresso por uma porta que dá acesso à loja e dá
acesso às costas do caixa, onde se encontrava. Salientou
que o réu surgiu nas suas costas, em poder de uma faca, com
uma camiseta enrolada na cabeça. Disse que o réu exigiu que
todo o dinheiro fosse colocado na sacola que ele já tinha em
suas mãos. Pontuou que não teve qualquer reação e auxiliou o
criminoso, por medo. Salientou que o tempo todo o acusado
manteve a faca em sua costela, ameaçando-o, inclusive de
morte. Relatou que após pegar todo o dinheiro, o réu
perguntou se ele o conhecia. Salientou que desde o princípio
já pôde reconhecer a voz do réu, já que haviam estudado
por 04 anos juntos e moravam próximo. Disse que ficou com
receio e não falou nada, mas o próprio réu o puxou para fora
da casa e tirou a camiseta verde do rosto, revelando sua
identidade. Sublinhou que o réu o ameaçou, dizendo que se
ele contasse para alguém, ele o mataria. Disse que ficou
inclusive com receio de acionar a polícia. Consignou que após
a subtração, o réu foi em direção a sua casa, mas depois
retornou já sem a camiseta e em companhia de outro
indivíduo. Sublinhou que, um mês antes do roubo, estava
fazendo caminhada com uns amigos, ocasião em que surgiu o
réu, que passou a conversar com eles. Salientou que o
acusado começou a fazer perguntas a ele sobre o movimento
do banco, questionando inclusive se havia seguro ou câmera,
para o caso de eventual roubo. Disse que o valor subtraído
foi em torno de R$ 14.000,00 e R$ 18.000,00. Afirmou que
chegou a ser colega do réu, por terem estudado juntos e por
morarem próximos. Disse acreditar que o réu já vinha
acompanhando a movimentação no local, para então praticar
o crime. Relatou que, após o roubo, um dia após, a mulher do
réu procurou por sua mãe, a fim de “negociar”. Salientou que
nunca teve qualquer problema com o réu; eram até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
8
“parceiros”. Disse que acabou contando ao réu sobre os
procedimentos do banco, por não acreditar que ele viesse a
praticar algo semelhante. Relatou que a faca era bastante
grande, similar a uma faca de cozinha (gravação digital).
A genitora do ofendido Dieliton, Regina
de Lima Pereira, da mesma forma, narrou à autoridade
policial que ela e seu filho trabalhavam como
correspondentes do Banco Bradesco. Disse que, no dia dos
fatos, recebeu uma ligação de Dieliton dizendo que havia
acabado de ser vítima de roubo perpetrado pelo aqui réu, o
qual havia subtraído toda a quantia ali então existente.
Disse que orientou Dieliton a acionar a polícia, enquanto ela
avisou a Guarda Municipal. Salientou que no recinto havia
uma câmera de segurança, mas ela não se encontrava
funcionando. Disse que foi subtraído o montante de R$
17.850,00, em dinheiro. Esclareceu que, quando da
elaboração do boletim de ocorrência, ainda não sabiam o
valor exato do que fora subtraído e, só após o relatório do
banco, foi possível aferir o montante global. Salientou que,
um dia após o crime em apreço, a mulher do acusado,
Janaina, procurou por ela e, chorando, disse “se vocês
retirarem a queixa ele devolve parte do dinheiro porque a
outra parte ele já gastou”. Consignou que nesta ocasião se
encontrava em companhia de sua irmã Eva (fls. 11/12).
Sob os auspícios judiciais, mais uma vez,
confirmou a ocorrência dos presentes fatos. Disse que seu
filho Dieliton estava fechando o caixa na hora do almoço,
tendo comunicado a ela que levaria o dinheiro até a agência
bancária. Relatou que, logo depois, ele ligou para ela, dizendo
que havia sido assaltado. Disse que ela mesma entrou em
contato com a Guarda Municipal. Salientou que foi elaborado
o boletim de ocorrência e, no dia seguinte, véspera de Natal,
a esposa do réu, que mora a 30 metros de sua casa,
procurou por ela, pedindo para que eles retirassem a
“queixa”, em troca da devolução de parte do dinheiro, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
9
uma quantia ele já havia gastado. Salientou que falou para
ela para que o dinheiro fosse devolvido na polícia. Relatou
toda o proceder empregado pelo réu, durante a empreitada
criminosa, tal como lhe havia narrado seu filho. Disse que
seu filho afirmou que o réu revelou sua identidade e que
estava munido de uma faca, com a qual o ameaçava.
Salientou que seu filho chegou a ter amizade com o réu, por
terem estudados juntos. Disse que tinha, todavia, muita
amizade com a esposa do acusado. Informou que o próprio
réu utilizava-se do serviço de correspondência bancária, de
modo que sabia como eram os procedimentos. Asseverou que
a esposa do réu afirmou que ele havia confessado a prática
do crime. Disse que como não possuía seguro, terá que
honrar com o valor subtraído, já que nada foi recuperado.
Salientou que o emprego mensal era o de correspondente,
emprego este que, todavia, ela e seu filho acabaram
perdendo em razão do crime (gravação digital).
A testemunha Eva Antonio de Lima, irmã
de Regina, em solo investigativo, confirmou que, logo após o
crime em comento, a esposa do acusado, Janaina, procurou
por Regina, ocasião em que afirmou que o réu estava
disposto a devolver parte do dinheiro, caso a “queixa” fosse
retirada. Salientou que se encontrava presente quando de
referida conversa, ocasião em que ainda alertou Regina para
que não acreditasse nela, pois o choro de Janaina era de
“crocodilo” (fls. 65).
Em Juízo, mais uma vez, relatou dita
testemunha que não presenciou o fato criminoso, mas, no dia
seguinte, a esposa do réu, Janaina, entrou em contato com
sua irmã Regina, a fim de devolver parte do dinheiro em
troca da retirada da acusação. Salientou que Janaina chorou
e implorou, mas ela alertou sua irmã que se tratava de choro
de “crocodilo” e que não deveria acreditar nela (gravação
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
10
Como se vê, os depoimentos prestados
pelas vítimas narram com precisão os detalhes de como se
deu a prática delituosa em comento, tanto que seus relatos
convergem, nos principais aspectos, com as versões que
foram apresentadas em solo policial. Sobretudo no que se
refere às declarações prestadas pelo ofendido Dieliton,
vítima também da ameaça perpetrada pelo acusado, tem-se
que suas palavras revestem-se de alto valor probante, já
que, em delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre
procura agir às escondidas, é de extrema importância sua
narrativa para revelar detalhes da ação delituosa. Anote-se
que eventuais desencontros, sobre fatos periféricos, não
possuem o condão de macular os depoimentos prestados.
Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência
probatória quando a condenação se baseia nas palavras das
vítimas e em seu reconhecimento, conforme se tem
decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em
crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único
interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhe a atuação e não acusar
pessoas
inocentes.”
(TACRIM-SP,
Rel.
Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo
tem interesse em que seja perseguido e
detido o verdadeiro autor do crime contra
seu patrimônio, pois somente assim terá
alguma possibilidade de a ele ver reintegrado
e nele ser mantido o bem ameaçado pelo
sujeito ativo, tanto mais neste caso em que
vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.”
(TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18/10/2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
11
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o
patrimônio, considerando-se que os agentes
sempre procuram o melhor momento para o
sucesso da empreitada, preferencialmente
longe dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP,
rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5,
j. 12/9/2002).
Vale ressaltar, outrossim, que desde a
fase investigativa tratou o ofendido Dieliton, sem rebuços,
de identificar o ora acusado como sendo o autor do delito
patrimonial por ele suportado, uma vez que já o conhecia de
longa data, pois já haviam estudados juntos e moravam em
locais bastante próximos. De mais a mais, oportunizado o
reconhecimento em sede judicial, tratou referido ofendido
de indicar o ora apelante, uma vez mais e sem qualquer
dúvida, como sendo o mesmo criminoso que, no dia dos
fatos, invadiu o estabelecimento em que se encontrava e
exigiu a entrega do dinheiro ali existente, tudo sob ameaça
constante, a envolver, inclusive, o emprego de uma faca.
Não há, pois, motivos para desmerecer o
relato de referido ofendido, sendo certo que o próprio
acusado, em seu interrogatório, a despeito de negar
amizade com aquele, também recusou existir entre eles
qualquer inimizade. Portanto, não possui a vítima motivo
algum para incriminar o réu injustamente.
Mas não é só.
A vítima Regina e sua irmã Eva, ouvida na
condição de testemunha, foram categóricas ao relatar que,
um dia após o crime em comento, a esposa do réu, Janaina,
foi ao encontro da primeira a fim de oferecer parte do valor
subtraído de volta, no intento de que as acusações que
sobre o ora apelante recaiam fossem retiradas. Regina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
12
chegou a asseverar, inclusive, perante a autoridade judicial,
que Janaina chegou a admitir que o réu havia confessado a
prática da subtração.
Por sua vez, a esposa do acusado,
Janaina Aparecido Cirino, ouvida unicamente em solo policial,
admitiu ter se dirigido à casa de Regina, após a prática do
crime em comento. Salientou, todavia, que foi até lá para
pedir que as acusações fossem retiradas, por ser o réu
inocente. Disse, ainda, que, no dia dos fatos, estava em sua
residência quando ali apareceram a Polícia Militar e a Guarda
Municipal. Afirmou que autorizou a entrada dos agentes
públicos, mas o acusado não se encontrava na casa. Disse
que o réu havia ido à casa de sua genitora e que em seguida
foi até o rancho. Salientou que, quando ele chegou, narrou
todo o acontecido, ocasião em que ele negou a prática do
roubo imputado (fls. 66).
Os policiais militares Wellington Luiz de
Oliveira e Carlos Eduardo Pedroso da Silva, de outro lado,
relataram em terreno policial que, no dia dos fatos, foram
acionados para darem atendimento ao crime de roubo.
Disseram que, ao chegarem no local, depararam-se com o
ofendido Dieliton, o qual já era assistido pela Guarda
Municipal. Salientaram que, no local, tomaram conhecimento
dos fatos, tendo a vítima afirmado que o autor do crime
correspondia ao ora réu. Relataram que, diante disso,
dirigiram-se à casa do acusado, onde foram recebidos por
sua esposa Janaina, a qual mencionou que ele não se
encontrava na residência. Ressaltaram que, após terem
franqueada a entrada, procuraram pelo acusado, mas não o
encontraram e então deixaram o local, à sua procura.
Salientaram que o réu não foi localizado, sendo a vítima
conduzida ao plantão policial para o registro da ocorrência
(fls. 13/14 e 15/16).
Por sua vez, os guardas municipais Joao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
13
Rafael
Ferreira
e
Ari
Reinaldo
Soncim
da
Cruz,
extrajudicialmente, disseram que, no dia dos fatos, estavam
em patrulhamento quando foram acionados, via telefone,
pela vítima Regina, dando conta de que seu filho Dieliton
havia sido vítima de roubo. Relataram que se dirigiram então
para o local em que ele se encontrava e se depararam com o
ofendido muito nervoso e com medo. Salientaram que
Dieliton narrou que foi assaltado por um indivíduo, o qual
logo reconheceu como sendo o ora apelante. Salientaram que
o ofendido narrou que, logo depois de se apoderar de todo o
dinheiro, o próprio acusado revelou sua identidade a ele.
Consignaram que foram até a casa do acusado, mas ele não
se encontrava no local. Disseram que foram recebidos por
sua esposa Janaina, a qual franqueou a entrada dos agentes
policiais. Salientaram que saíram à procura do réu, mas ele
não foi localizado, sendo a vítima então conduzida ao plantão
policial para o registro da ocorrência (fls. 17/18 e 19/20).
Foi a testemunha policial Wellington,
ainda, ouvida em Juízo, oportunidade em que confirmou as
declarações que já havia prestado em terreno policial.
Asseverou que estavam em serviço quando foram solicitados
via COPOM, em razão de um roubo ocorrido em um
estabelecimento comercial, há cerca de 20 minutos. Disse
que, ao chegarem no local, a vítima relatou os fatos, no
sentido de que foi abordada pelo criminoso que portava uma
faca e, muito abalada, entregou o dinheiro a tal indivíduo,
em torno de R$ 18.000,00. Consignou que, segundo o
ofendido, o autor do roubo percebeu que ele o reconheceu e,
com isso, tirou o capuz e o ameaçou caso o entregasse à
polícia. Salientou que a vítima disse que o réu morava a
poucos metros dali. Disse que então foram em diligência à
casa dele, local em que sua esposa Janaina informou que ele
tinha saído de bicicleta há pouco tempo, rumo à Prefeitura.
Ressaltou que nada foi encontrado na casa do acusado, o
qual também não foi localizado naquele momento. Pontuou
que, quando expedido mandado de prisão, foi responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
14
por seu cumprimento, ocasião em que o réu tentou fugir da
equipe ao ser cientificado (gravação digital).
E,
como
se
sabe,
não
se
pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por
sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência
neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
15
a missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando corroborados pelos elementos
coligidos em juízo, sob a garantia do contraditório; não
havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar
pessoa inocente (ônus da defesa).
As testemunhas Tales Fernando de Lima
Francisco, Luiz Alexandre Ferreira e José Valter Porto,
arroladas por iniciativa da Defesa, não puderam confirmar
categoricamente o álibi invocado pelo acusado, no sentido de
que ele se encontrava, no período em que perpetrado o
crime em comento, em um rancho, pescando.
A testemunha Tales, em Juízo, negou
qualquer parentesco com acusado. Disse apenas conhecer o
réu desde criança. Salientou não ter conhecimento de nada
que o desabonasse. Afirmou se tratar de pessoa
trabalhadora e honesta e que chegou a ficar surpreso
quando soube da presente imputação (gravação digital).
Da mesma forma, a testemunha José
disse, em Juízo, não ter qualquer parentesco com o acusado.
Relatou que apenas ouviu comentários acerca do presente
roubo. Afirmou que, no dia dos fatos, dia 23 de dezembro,
viu o réu no rancho. Disse que estava lá na localidade
fazendo limpeza. Consignou que o horário em que viu o
acusado era em torno de 10h00min, 11h00min. Disse que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
16
horário próximo ao que costumava deixar o local, para
almoçar. Salientou que tinha recordação do dia, por se
tratar de véspera de Natal (gravação digital)
Por
sua
vez,
a
testemunha
Luiz
Alexandre, irmão do acusado, perante a autoridade judicial,
salientou que, no dia dos fatos, não esteve em companhia do
réu. Disse que ele apenas esteve em sua casa, às 11h00min,
para pegar as chaves do rancho e ir pescar. Salientou que o
réu esteve em seu rancho e que o viu lá. Afirmou que ficou
no rancho de duas a duas horas e meia, sendo este o único
contato que teve com o réu no dia. Afirmou ser o
proprietário do rancho e que o réu pediu autorização para
ele. Salientou que se tratava do dia 23 de dezembro e que
foi até o rancho por volta das 12h30min, 12h40min. Afirmou
que ali permaneceu até umas 13h20min, mais ou menos.
Disse que o réu entregou as chaves de volta às 16h00min e
que se chegava no rancho, da sua casa (localizada na cidade),
em vinte, vinte e cinco minutos. Salientou que, quando
chegou no rancho, o réu já se encontrava lá, já fazia uma
meia hora, quarenta minutos. Disse se recordar do dia, pois
o réu passou em sua casa para pegar as chaves. Salientou se
recordar tão bem da data porque foi a mesma data em que
surgiu a acusação do roubo. Admitiu que das 11h00min às
12h30min não tinha como afirmar, com certeza, onde o réu
se encontrava (gravação digital).
Como se vê, ainda que duas das
testemunhas de defesa tenham afirmado que viram o réu,
no dia dos fatos, no rancho em que ele relatou estar
durante todo o período da tarde, tem-se que, no exato
horário em que perpetrado o crime em apreço, qual seja,
meio-dia, não puderam ditas testemunhas confirmar que ele
se
encontrava,
deveras,
em
local
distante
do
estabelecimento vítima. Com efeito, a testemunha José
disse que viu o acusado pela manhã, por volta das
10h/11h00min, e depois se retirou do local para almoçar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
17
Importante ressaltar, ainda, que a
testemunha Luiz Alexandre é irmão do acusado, devendo
seus depoimentos serem tomados, pois, com as devidas
cautelas. Seja como for, admitiu referida testemunha que
das 11h00min às 12h30min, do dia dos fatos, não tinha como
afirmar, com absoluta certeza, onde o réu se encontrava. E
ao se considerar que se trata de cidade pequena, em que
seria possível percorrer a distância da cidade até o aludido
rancho em apenas 20 minutos, como a própria testemunha
Luiz consignou, nada havia a impedir que o ora réu, buscando
justamente construir o álibi perfeito, tenha anunciado a seu
irmão, proprietário do rancho, que ali passaria o dia, tendo
ele, todavia, se ausentado do local apenas durante o período
necessário para a prática criminosa em apreço. De se
observar que o ofendido Dieliton afirmou, inclusive, que,
logo após a subtração, viu o acusado caminhando em direção
a sua residência, mas, em seguida, rumou para outra direção,
possivelmente se dirigindo ao rancho em comento para se
isentar de qualquer responsabilidade pelos fatos praticados.
Tais declarações, como se vê, não abalam
as demais provas colacionadas, em especial as palavras e
reconhecimento oferecidos pelo ofendido Dieliton que, como
já adiantado, não denotam desejo gratuito de ver
incriminada pessoa sabidamente inocente.
Outrossim, como bem consignado pela
MM. Juízo a quo, “(...) tanto as vítimas, testemunhas e o próprio
réu confirmaram que não havia qualquer desavença prévia entre as
partes, que não há motivos para as vítimas incriminarem o réu
dessa forma. As vítimas relataram, ainda, que são atuais devedoras
do Banco, que perderam o convênio que tinham como
correspondentes bancários, sofrendo necessidades econômicas pela
dívida remanescente. Não vislumbro as contradições dos depoimentos da vítima tal como alega a defesa. Houve
complementação de informações entre o primeiro depoimento (BO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
18
e o segundo dado, com maior riqueza de detalhes, assim como
ocorreu em Juízo em razão das perguntas formuladas. Todos os
fatos relevantes quando à dinâmica do roubo, valores subtraídos,
forma de agir do réu, descrição física do dia, tudo foi mantido de
forma coesa. Não quis fazer o reconhecimento extrajudicial pela
ameaça
feita
pelo réu, não havendo dúvidas, porém, no
reconhecimento feito em juízo. A versão do réu, portanto, restou
isolada nos autos. E as testemunhas de defesa não apresentaram
versão que impediria ser o réu o autor dos fatos. O testemunho de
Alexandre deve ser visto com ressalvas por ser irmão do réu; mas,
mesmo que verdadeiro seu relato, ainda assim haveria tempo de o
réu praticar o roubo, o que se coaduna com sua premeditação de
ter abordado a vítima na hora certa em que a loja estava fechada e
era feita a contagem do caixa. Crível, portanto, que ele buscou
formar um álibi de que estaria no rancho, ao passo que, no momento
exato do roubo, ele não foi visto por ninguém em nenhum outro
lugar. Ademais, há todo o contexto apresentado posterior aos
fatos, com o desespero de sua esposa e que confirmava a autoria
de seu marido sobre o roubo. Por conseguinte, suficientemente
comprovado que o acusado praticou o roubo, sua responsabilização
criminal é medida que se impõe.” (fls. 250).
O conjunto probatório, como se vê, é
farto, sendo a condenação do apelante, portanto, insofismável.
Passa-se, então, à estimação da pena.
Na
primeira
etapa,
revela-se
perfeitamente adequada a majoração procedida pelo MM.
Juízo a quo, tendo em vista a maior reprovabilidade da
conduta assumida pelo acusado, o qual chegou a se valer de
arma branca (faca), incutindo, outrossim, relevante receio
no ofendido, o qual, ainda, assim como sua genitora, sofreu
elevado prejuízo financeiro, chegando até mesmo a perder a
função de correspondentes bancários em razão do débito
originado para com a instituição financeira. Como bem
salientou a Magistrada sentenciante, “(...) as circunstâncias do
crime requerem majoração, notadamente em razão da utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
19
arma branca, o que intimada a vítima para além do que a simples
ameaça. Além disso, houve substancial quantia subtraída, o que
também deve ser valorado negativamente à luz da individualização.
Ainda nas circunstâncias, o réu morava na esquina da residência
da vítima, o que certamente aprofunda a sensação de insegurança,
tanto pela proximidade física, quando pela confiança abusada. Nas
circunstâncias, ademais, houve intimidação da vítima pelo réu após
consumado o roubo, o que dificulta a persecução penal e traz maior
medo às vítimas. Por fim, como consequências do crime, as vítimas
relataram que perderam o contrato de correspondentes com o
Banco, que devem toda a quantia ao Banco e que por isso passam por
dificuldades financeiras.” (fls. 250/251).
E, como se sabe, o artigo 59, do Código
Penal, estabelece um rol de oito circunstâncias a fim de que
o Juiz fixe a reprimenda visando a necessidade e suficiência
para a reprovação e prevenção do crime. Logo, se dentre
essas oitos circunstâncias uma não for favorável, não há
motivos para aplicar a pena em seu patamar mínimo,
observado o princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido:
“O Juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, mas este
poder não é arbitrário, porque o caput do art.
59 do Código Penal estabelece um rol de oito
circunstâncias judiciais que devem orientar a
individualização da pena-base, de sorte que,
quando todos os critérios são favoráveis ao réu,
a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja
favorável para que a pena não mais possa ficar
no patamar mínimo.” (HC 76.196/GO, rel.
Min.
Maurício
Correa,
2a
Turma,
29/09/1998,
O Código Penal não estabelece qual o
quantum a ser valorado para o aumento, ficando a cargo do
juízo de discricionariedade do Magistrado que, no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
20
caso, procedeu adequadamente.
No ponto, aliás, merece destaque trecho
de magnífico voto da lavra do Desembargador Camilo Léllis:
“De se considerar, ademais, que a ponderação das circunstâncias
judiciais do art. 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em
que se emprega pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos
de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima
cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de
discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar,
motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou
neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 daquele
codex e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a
prevenção
e
repressão
do
fato-crime
praticado”
(APL
30359943620138260405
SP,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal, DJe 20/02/2017).
Na
segunda
e
terceira
fases
da
estimação penal, ausentes outras causas modificativas, foi a
pena do acusado mantida no patamar alcançado na primeira
fase, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão, mais
pagamento de 13 dias-multa.
No
tocante
ao
regime
prisional
atribuído, todavia, tem-se que não agiu com acerto a nobre
Magistrada, de modo que comporta o recurso ministerial
provimento.
Com efeito, ainda que se trate de réu
primário, verifica-se que as circunstâncias judiciais são a ele
amplamente desfavoráveis, tendo a pena base sofrido,
inclusive, o acréscimo de 1/3. E, como se sabe, o legislador,
ao criar o § 3o, do art. 33, do Código Penal, deixou ao Juiz
espaço para, dentro da realidade vigente, dosar a pena e
fixar o regime de cumprimento de forma que possam ser
suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-84.2020.8.26.0025 -Voto no 39413 - JS
21
Com isso, sendo o roubo crime cuja
gravidade não se discute, que vem nos dias que correm
causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até
mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes, de rigor a imposição do
regime prisional mais severo (fechado).
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal
não impõe necessariamente o regime prisional
mais brando, apesar da identidade de critérios
legais de aplicação daquela e fixação deste
(Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do
agente são circunstâncias aptas a autorizar a
preterição de um regime mais brando (semi-
aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ
Rel. Min. Fernando Gonçalves
HC 9.995).
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
defensivo
e
DOU PROVIMENTO ao
apelo
ministerial para fixar o regime inicial fechado, mantida, no
mais, a r. sentença tal como lançada.

EDISON BRANDÃO
Relator